Tribunal: TJPA
Processo: 0004359-26.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0004359-26.2019.8.14.0401

EMBARGANTE: DAYVISON CHRISTOFF DA SILVA CONCEICAO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO PENAL. ALEGADA OMISSÃO DA CORTE POR NÃO TER ANALISADO, DE OFÍCIO, A ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE APLICOU A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM APENAS 1/6. TESE IMPROCEDENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO EMBARGADO.
Se o termo de interposição do recurso de apelação é omisso quanto à parte do julgado contra a qual se insurge, a definição dos limites da impugnação é estabelecida nas razões do apelo, às quais deve ater-se o Tribunal, sob pena de inobservância ao princípio tantum devolutum quantum appellatum.
DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE A TESE VENTILADA NESTE RECURSO, COMO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO FICTO, DE ACORDO COM O ART. 1.025 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos embargos de declaração oposto e rejeitá-los, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Penal, opostos por
Dayvison Christoff da Silva Conceição
, por meio da Defensoria Pública Estadual,
contra o Acórdão de ID n°
15247691
, desta 2ª Turma de Direito Penal, que à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação manejado pelo embargante.

Pugna o embargante, pelo acolhimento do presente recurso, com o fim de sanar alegada omissão na decisão ora guerreada, argumentando ausência no julgado quanto a
fundamentação na aplicação de 1/6 da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, art. 33 da Lei nº 11.343/06 que, por ser matéria de ordem pública, deveria ter sido enfrentada pela Corte de ofício, já que o Embargante faz jus a aplicação dessa benesse em seu percentual máximo de 2/3.

Requer também, ao final, que este Tribunal se manifeste sobre a matéria aqui tratada, como forma de prequestionamento da mesma.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, esta manifestou-se no sentido de que o presente recurso seja rejeitado.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise da tese apresentada.

O cerne da questão aqui levantada é no sentido de que ocorreu uma alegada omissão no julgado embargado ao não analisar, de ofício, a não fundamentação, pelo juízo a quo, do decote da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado em apenas 1/6 (um sexto) da pena, entendendo o embargante que o decote deveria ser em seu percentual máximo, e que este Tribunal deveria ter analisado de ofício, independentemente de pedido no recurso de apelação.

Ora, em que pese a argumentação trazida aos autos e, compulsando o Acórdão embargado, vejo claramente que omissão alguma existiu no referido julgado, pois tudo que foi ventilado no recurso de apelação manejado foi deveras analisado, sendo a matéria aqui tratada verdadeira inovação recursal, pois nada disso foi ventilado nas razões do recuso de apelação interposto e, nos casos em que o termo de interposição da apelação for omisso acerca da parte do julgado em face da qual se insurge, os limites da impugnação devem ser definidos com base nas razões do apelo, conforme princípio
tantum devolutum quatum appellatum
.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR DOIS FUNDAMENTOS. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO RESTRITA A UM DELES. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. ORDEM CONCEDIDA.

(...)

2.
Contudo, se o termo de interposição da apelação é omisso quanto à parte do julgado contra a qual se insurge, a definição dos limites da impugnação é estabelecida nas razões do apelo, às quais deve ater-se o Tribunal, sob pena de inobservância ao princípio tantum devolutum quantum appellatum
. Precedente.

(..)

(HC 139.335/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA),
Destaquei
.

Além do que, como é cediço, o legislador, ao instituir o referido benefício legal constante no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, deixou margem de discricionariedade ao magistrado quando da aplicação da referida benesse, em relação ao quantum de redução.

Por último, apesar do embargante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Dessa forma, as matérias arguidas nas razões recursais foram devidamente rebatidas pelo acórdão embargado, de forma que não há como acolher a tese de alegada omissão.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, conheço do recurso e rejeito o presente, para manter o acórdão de ID nº
15247691
, em todos os seus termos.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 10/10/2023